Tribunal: TJBA
Processo: 8063803-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063803-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COTTON PLACAS LTDA. e AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA. contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito no valor de
R$ 6.224,79, reconhecido em favor da empresa SBS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANGUEIRAS LTDA – ME,
ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução de mérito e sem fixação de honorários advocatícios. As agravantes pleiteiam a condenação do banco ao pagamento da verba honorária, em razão da resistência processual demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas agravantes possuem legitimidade ativa para requerer a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante da extinção do feito sem resolução do mérito, à luz da existência de litigiosidade, bem como sua forma de arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das empresas agravantes está amparada no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, que expressamente as reconhece como legitimadas para impugnar ou intervir em incidentes relacionados à habilitação ou reclassificação de créditos em processo de recuperação judicial.

A atuação ativa das agravantes nos autos originários, com a apresentação de defesa técnica contra os fundamentos da impugnação, evidencia sua legitimidade processual e o efetivo interesse jurídico na manutenção do crédito tal como classificado.

A titularidade dos honorários pertence ao advogado, mas nada impede que a parte, em nome próprio, postule sua fixação em favor do patrono, especialmente quando houver resistência processual e atuação substancial no feito.

Comprovada a litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), sendo responsável pela verba honorária a parte que deu causa à movimentação processual, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ autoriza a condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito, desde que haja resistência e conflito de interesses, ainda que ausente sentença de mérito (AgInt no AREsp 2084997/GO e AgInt no REsp 2119427/SP).

A controvérsia refere-se à reclassificação do crédito no quadro geral, sem modificação do montante devido, o que configura ausência de repercussão patrimonial direta e mensurável, afastando a aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Em hipóteses sem proveito econômico mensurável ou valor de causa definido, a fixação de honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional ao trabalho realizado, à complexidade da demanda e à utilidade prática da atuação dos advogados, revelando-se adequado e justo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O devedor em recuperação judicial possui legitimidade ativa para recorrer de decisão em incidente de impugnação de crédito ajuizado por terceiro, ainda que não figure formalmente no polo passivo, quando houver interesse jurídico na controvérsia.

A existência de resistência processual no incidente de impugnação de crédito justifica a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao impugnante a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais.

Quando não há proveito econômico mensurável ou valor de causa definido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; Estatuto da OAB, art. 23; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.
STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo (Rel. p/ Acórdão), 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.
STJ, EDcl no AgInt no Pdistr no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01.04.2025.
TJ-PR, AI 0023294-89.2025.8.16.0000, Rel. Juíza Subst. Ana Paula Kaled, 18ª Câmara Cível, j. 19.07.2025, DJe 21.07.2025.
TJ-CE, AI 0629194-27.2018.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063803-97.
2023.8.05.0000, em que figuram como
agravante AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02